Tribunal: TJMT
Processo: 1001782-22.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001782-22.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUZA GONCALINA DA CONCEICAO FERREIRA - CPF: 274.561.701-00 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL CIMENTADA. NOTA TÉCNICA DO NAT ATESTANDO AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PACIENTE REGULADA NO SISTEMA SISREG. PROCEDIMENTO DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante, para a realização do procedimento cirúrgico, em caráter liminar, por inexistir comprovação da urgência ou emergência em sua realização.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada nos autos no 1064256-75.2025.8.11.0001, que indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência para compelir os requeridos ao fornecimento do procedimento cirúrgico de artroplastia total primaria do quadril cimentada.

Alega que a Agravante que é idosa, com 74 anos de idade, e que apresenta diagnóstico de ARTRITE REUMATÓIDE, EVOLUINDO COM COXARTROSE DO QUADRIL DIREITO GRAU AVANÇADO (CID: M16 / M06 / M255 / M256), sofre com limitação de mobilidade, dor importante e incapacitante, mediante espelho de regulação (SISREG), exame médico e prescrição médica do ortopedista Dr. Vitor Saverio Spalatti, CRM/MT 6532, RQE 3839, e que necessita URGENTEMENTE realizar o procedimento denominado ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL CIMENTADA, com objetivo de recuperar sua qualidade de vida e evitar ainda mais danos à sua saúde.

Requer a concessão de tutela liminar específica e mandamental de urgência para determinar que os requeridos forneçam imediatamente todos os meios e providências necessárias para o tratamento da moléstia, com o fornecimento do procedimento cirúrgico.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a decisão agravada está amparada em parecer técnico idôneo e respeita os princípios da prudência, proporcionalidade e segurança no tratamento da paciente.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que não há urgência para o deferimento da medida pleiteada.

O pedido de concessão de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada em 31/10/2025.

O Ministério Público, em parecer manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1001782-22.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Neuza Gonçalina da Conceição Ferreira

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos Agravados que autorizassem a realização do procedimento de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL CIMENTADA.

Inicialmente, cumpre destacar que, na chamada judicialização da saúde, o Poder Judiciário acaba sendo forçado a assumir uma função para a qual não está capacitado tecnicamente, por ausência de conhecimento técnico na área médica por parte dos Juízes de Direito.

Para suprir essa natural deficiência, os Juízes de Direito do Estado de Mato Grosso têm à disposição o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), instalado pelo Tribunal de Justiça com o fim de auxiliar os magistrados nas decisões envolvendo a saúde, onde há profissionais da área de saúde visando dar-lhes suporte técnico nas decisões que devem tomar.

Em razão disso, o Enunciado no 18 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça realizado na cidade de São Paulo/SP, no mês de maio de 2014, dispõe: "
ENUNCIADO N° 18: Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS.".

No caso em análise, antes de proferir a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, a Juíza de Direito colheu a manifestação do NAT - Núcleo de Apoio Técnico, que proferiu Nota Técnica em 25/09/2025, onde consta:

Além disto, consta que no espelho de regulação no SISREG III que o procedimento foi enquadrado como risco de prioridade 2, ou seja, de atendimento eletivo.

O Enunciado no 93 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (FONAJUS) preceitua que:

"
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não exista prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."

(Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15/06/2023)

Em que pese às alegações autorais, o parecer técnico emitido pelo NAT concluiu pela inexistência de urgência para o caso, o que afasta, por ora, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessário para a concessão da tutela de urgência.

Ressalte-se que o procedimento pleiteado está contemplado pelo Sistema Único de Saúde, tendo hospitais credenciados para tal, e a agravante já se encontra regulada no sistema SISREG III, aguardando a realização do procedimento dentro do prazo considerado razoável.

Nesse contexto, não se vislumbra, no momento, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Desta forma, entendo que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar, visto que no caso inexiste comprovação da urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico não existindo risco de morte e nem há risco a terceiros.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Agravo de Instrumento, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026